Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006986-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (AGRAVANTE), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), PEDRO MARCOS SPANHOL - CPF: 368.691.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ. CONVERSÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. VIABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM AGRAVO ANTERIOR NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade arguida em execução, na qual os agravantes sustentaram a ocorrência de prescrição intercorrente, impossibilidade de conversão para entrega de coisa certa, vícios de citação e desobediência de decisão anterior em agravo de instrumento, envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem da vida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição intercorrente; (
ii
) se a citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais; (
iii
) se é viável a conversão da execução para entrega de coisa certa diante da frustração na localização do bem objeto da execução; (
iv
) se o Juízo “a quo”
desobedeceu ordem
superior do TJ em agravo anterior, quando exarou a decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente não se configura quando ausente inércia do exequente, sendo aplicável o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

4. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos da legislação civil.

5. A frustração na localização do bem objeto da execução autoriza a conversão da obrigação, eis que se mostra perfeitamente viável a resolução da obrigação em perdas e danos.

6. Não há falar em desobediência de ordem superior anterior (do Tribunal de Justiça/MT), em julgamento de agravo de instrumento, quando o Magistrado de primeiro grau observou criteriosamente a decisão emanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de inércia do exequente afasta a configuração da prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 2. A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais. 3. A não localização do bem na execução autoriza a conversão da obrigação para entrega de coisa certa, sendo perfeitamente possível a resolução da questão em perdas e danos, por decorrência de frustração (não localizada da coisa – soja).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 809; CC, art. 204, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005306-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026); N.U 1002654-52.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026. STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS, em face da decisão exarada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA no 0000054-17.2004.8.11.0107, movida por ADM DO BRASIL LTDA (Agravada), REJEITOU a Exceção de
Pré
-Executividade opostas pelos ora Agravantes e afastou a tese de ocorrência de prescrição intercorrente, “uma vez que a paralisação processual no período de 2007 a 2017 decorreu preponderantemente de suspensões autorizadas e, crucialmente, de falha do mecanismo judiciário na expedição de intimações entre 2012 e 2016”. Ainda, DEFERIU a conversão da ação para execução por quantia certa.

Em síntese, os Agravantes dizem que em agravo anterior este Tribunal determinou o enfrentamento de questões atinentes à Exceção de
Pré
-Executividade manejada pelos ora Agravantes, e que a determinação não teria sido cumprida.

Aduzem que a questão não se limita à justificativa de paralisação do feito entre os anos de 2012 e 2016; mas à situação de inércia por período superior a 10 anos, caracterizada por ausência de providências necessárias à execução, dentre elas pedido de indicação de novo endereço, em razão de citação frustrada no endereço indicado, pedido de citação por edital.

Asseveram que a execução se limitou a formular pedidos genéricos de suspensão.

Invocam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, em razão de demora provocada pelo Judiciário, e não por diligências que fossem encargo dos devedores/executados.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, “(...) requerem o PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de: a) Ser declarada a nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova
decisão, devidamente motivada, que enfrente de forma específica, coerente e completa os fundamentos deduzidos na exceção de
pré
-executividade, em estrita observância ao dever constitucional de fundamentação. b) Subsidiariamente, requerem a reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (trienal), determinando-se, por conseguinte, a extinção da presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. c) Acaso superada a prescrição, requer seja declarada a nulidade da decisão que converteu a execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa e de todos os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos ao rito de execução para entrega de coisa, determinando-se que a Agravada cumpra as etapas prévias e subsequentes, relativas à citação do devedor principal, Pedro Marcos
Spanhol
e às buscas necessárias pertinentes ao produto devido, de modo que, tão somente após, sendo o caso de eventuais perdas e danos (art. 809, §2o, CPC), possa ser iniciada a liquidação do valor da coisa, submetendo a estimativa do valor da obrigação ao contraditório e ao arbitramento judicial (art. 809, §1o, CPC)”.

Pleito liminar indeferido (Id. 348869395)

Em contrarrazões (Id 355336387) a Agravada, preliminarmente, sustenta a preclusão da matéria. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos levantados, bastando que fundamente suficientemente a decisão; e que inexiste, no caso, prescrição intercorrente, pois não se evidencia a inércia, nem abandono da ação pelo credor.

Diz que “(...) no caso de responsabilidade solidária (Código Civil, Art. 264 e
ss
), com renúncia de benefício de ordem (Código Civil,
Arts
. 822 e 827
usque
829), a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição (...)”.

Menciona que a prescrição da CPR (Cédula de Produto Rural), nos termos do artigo 206 § 3o, inciso I do Código Civil, é quinquenal e não trienal.

Argumenta que, ainda que se considere o prazo trienal, não há prescrição intercorrente, tendo em vista que o feito não ficou paralisado por tal período.

Salienta que houve demora pelo Judiciário em alguns períodos, eis que o feito ficou paralisado por longo período aguardando atos da secretaria.

Defende a viabilidade da conversão da execução para quantia certa, pois impossível a busca e apreensão do produto (soja), nos termos em que foi pactuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

Egrégia Câmara,

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Primeiramente, posiciono-me no sentido de que a tese de preclusão se confunde com o mérito do recurso. Ademais, a pretensão de reconhecimento da prescrição por vício de citação do devedor principal é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo.

CAPÍTULOS DO AGRAVO

Feito esse apontamento, vê-se que o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que REJEITOU a Exceção de
Pré
-Executividade opostas pelos ora Agravantes e afastou a tese de ocorrência de prescrição intercorrente, “uma vez que a paralisação processual no período de 2007 a 2017 decorreu preponderantemente de suspensões autorizadas e, crucialmente, de falha do mecanismo judiciário na expedição de intimações entre 2012 e 2016”. E, ainda, DEFERIU a conversão da ação para execução por quantia certa.

Da prescrição

Malgrado as razões recursais, não se constata descumprimento à determinação do TJMT, disposta nos autos de Agravo de Instrumento n. 1024954-42.2025.8.11.0000
, conforme alegado na petição recursal
, porque o juízo a quo analisou a omissão
(questão referente ao período em que o feito ficou paralisado na secretaria),
conforme delineado pela instância ad quem
.

Tal afirmação se mostra perceptível pelo teor da ementa do mencionado julgado desta Terceira Câmara Cível, em 24/09/2025:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO – ALEGADA INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSÍVEL AFRONTA AO ART. 489, § 1o, INCISOS III E IV, DO CPC – PERICULUM IN MORA CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, verificada possível omissão na fundamentação da decisão agravada, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade sem enfrentamento específico dos argumentos sobre a prescrição intercorrente – notadamente a alegada paralisação do feito entre 2007 e 2017 – mostra-se plausível a tese recursal.

Presente também o risco de dano irreparável, haja vista o prosseguimento da execução e a possível constrição patrimonial em demanda cuja pretensão executiva pode estar prescrita”.

(destaquei)

Fris
a
-se que desta decisão fo
ram

opostos
Embargos de Declaração, sendo eles rejeitados; e após, houve a interposição de Recurso Especial, que não foi admitido.

Seguindo a análise, efetivamente não é o caso de reconhecimento de prescrição, pois houve o afastamento do prazo prescricional em razão de pedido de suspensão para
localização de bens dos devedores e tentativa de constrição a fim de garantir a execução da dívida.

Ademais, há nos autos demonstração de que ocorreu inércia provocada pela máquina judiciária, cabendo a aplicação da Súmula 106 do STJ, com paralisação do feito na secretaria entre 2012 e 2016.

Convém salientar, ainda, que dentro desse contexto, não foi intimada a parte credora/exequente/Agravada para dar andamento ao feito, de modo que não pode ser penalizada.

Em sendo assim, como ocorreu paralisação do feito por culpa do judiciário, e não se verifica a inércia injustificada do credor, não há que prevalecer a tese de prescrição intercorrente.

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA E À AUSÊNCIA DE BENS – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é instituto que visa sancionar a inércia do credor que abandona a causa, deixando de promover os atos necessários ao

andamento do processo por lapso temporal superior ao da prescrição do

andamento do processo por lapso temporal superior ao da prescrição do direito material.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o simples decurso do tempo; é imprescindível a caracterização da desídia da parte exequente.

Havendo nos autos demonstração de que o credor atendeu às intimações e diligenciou na busca de bens dos devedores, ainda que sem êxito, não se configura a inércia necessária para a decretação da prescrição.

A demora na tramitação do feito decorrente da dificuldade de localização de bens ou dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar o credor diligente (Súmula 106 do STJ).

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005306-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)”.

No que concerne à prescrição, tem-se que o caso comporta responsabilidade solidária; e que a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição, nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil.
Nesse sentido, aponto julgado recente desta Câmara Cível:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS MÉRITO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

(...)

(N.U 1006034-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025)” (destaquei)

Da nulidade da conversão da execução de entrega de coisa para perdas e danos

Dentro do contexto apresentado, também não merece guarida a pretensão de declaração de nulidade da decisão que converteu a execução para entrega de quantia certa, pois é perfeitamente possível quando exaurida a possibilidade de execução de dívida pactuada, que haja resolução da demanda por perdas e danos, destacando-se que o Juízo “a quo” fez constar
acertadamente que ocorreu
a frustração da entrega do produto soja e não localização da coisa.

Assim, é pertinente a conversão deferida pelo Juízo monocrático. A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DA SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS INTERPRETADAS EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão do rito executivo com fundamento no artigo 809 do CPC dispensa intimação prévia do devedor, pois o novo rito assegura citação e oportunidade de apresentação de embargos, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa
.

A liquidação prévia é desnecessária quando o valor da coisa pode ser apurado por simples cálculo aritmético, como ocorre com produtos cujo preço é definido pelo mercado agrícola.

A conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa deve observar a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, momento em que o credor deixou de receber a prestação devida, preservando a equivalência patrimonial e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A adoção da cotação na data do ajuizamento permitiria ao credor

beneficiar-se de oscilações de mercado não relacionadas ao inadimplemento original, refletindo prejuízos hipotéticos ou lucros cessantes decorrentes de variações posteriores.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em conformidade com a lei e não podem contrariar normas de ordem pública, sendo que a conversão judicial da obrigação segue regras processuais específicas do CPC, não podendo ser alterada por disposições contratuais que contrariem o ordenamento jurídico.

Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação do devedor para o pagamento da quantia certa, conforme artigos 405 e 407 do Código Civil, pois somente quando convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia é que incidirão os encargos moratórios sobre valor líquido e determinado. A mora, embora configurada desde o vencimento da obrigação original, somente produz efeitos patrimoniais quantificáveis após a conversão da obrigação em quantia certa, sendo a citação o marco temporal em que o devedor toma ciência do valor exato da obrigação.

A autonomia privada não autoriza as partes a estabelecerem critérios que contrariem normas processuais de ordem pública que disciplinam a execução forçada. Precedentes do STJ e desta Corte.

Decisão recorrida em consonância com o ordenamento jurídico vigente e jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

(N.U 1002654-52.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Desse modo, não
que se
há falar em preclusão das questões suscitadas,
pois são de ordem pública
;

e também
porque
concernem
à verificação de lapso de tempo em que o feito esteve paralisado
; mas sem culpa do credor
,

c
abendo a
ssim que haja a discussão
sobre os institutos tratados
.

Em face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

ANTÔNIO VEL
OSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026